Tribunal: TJBA
Processo: 8000783-14.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000783-14.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

APELADO: PEDRO DOS SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
AGNALDO OLIVEIRA GONCALVES DIAS

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão, obscuridade e erro material. Rediscussão de matéria já apreciada. Honorários recursais. Distribuição dos ônus da sucumbência. Inexistência de vícios. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível, por meio do qual se julgou apelação cível interposta pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sustenta a parte autora a existência de omissão quanto à condenação integral pelos danos materiais e à ausência de manifestação sobre a verba honorária fixada na sentença. Por sua vez, o Município alega omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, em virtude do parcial provimento de seu apelo.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão do acórdão quanto à condenação pelos danos materiais, tendo em vista a ausência de manifestação expressa no voto condutor;
(ii) saber se se verifica omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, especialmente no tocante à ausência de majoração dos honorários recursais; e
(iii) saber se, diante do parcial provimento do recurso de apelação, deveria ter sido promovida a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto aos danos materiais, uma vez que o voto condutor do acórdão foi expresso ao reconhecer que a sentença deveria ser mantida integralmente quanto à condenação nessa rubrica, em razão da ausência de impugnação específica pelo Município.
4. Também não há omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, pois o recurso do Município foi parcialmente provido, sendo inaplicável a majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 e conforme interpretação pacificada do STJ.
5. Por fim, não há omissão quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, pois, mesmo com a redução do valor da indenização por danos morais, o autor restou vitorioso em todos os pedidos formulados na inicial, sendo inaplicável a regra da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 85, §§ 2º, 3º, 11; 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Edcl no REsp 1.746.789/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 03/10/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2033292/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/04/2023;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES,

pelos motivos expostos no voto do Relator.